Tribunal: TCU
Processo: 029.155/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4180/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de embargos de declaração opostos por Ernane Bilotte Primazzi ao Acórdão 1130/2022-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, que julgou irregulares as suas contas, condenando-o ao pagamento de débito e aplicando-lhe multa com fundamento no art. 57 da Lei Orgânica do TCU. Considerando que o representante do responsável nos autos foi notificado acerca do referido decisum em 2/6/2022 (peças 63 e 74); considerando que o responsável interpôs recurso de reconsideração contra o Acórdão 1130/2022-TCU-Segunda Câmara em 6/6/2022 (peças 66 a 69), demonstrando que teve ciência da deliberação; considerando que, em 6/7/2022, o Ministro Aroldo Cedraz, relator do recurso de reconsideração, emitiu despacho por meio do qual conheceu do recurso e suspendeu os efeitos dos subitens 9.4, 9.5, 9.6 e 9.8 do aludido acórdão condenatório (peça 76); considerando que a unidade técnica ainda examinará o recurso de reconsideração quanto ao mérito; considerando que, posteriormente, em 18/8/2022, o responsável opôs os embargos de declaração ora sob exame, alegando supostas contradições e omissões no supracitado acórdão; considerando que os arts. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992 e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU dispõem que os embargos de declaração podem ser opostos por escrito pelo responsável ou interessado, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de dez dias; considerando que, no caso em apreço, os embargos foram opostos em prazo superior a dez dias, a contar da ciência da deliberação condenatória; considerando que a unidade técnica, caso haja autorização do relator ad quem , poderá examinar essa peça recursal como elementos complementares de defesa, quando da análise de mérito do recurso de reconsideração; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 34, § 1o, da Lei 8.443/1992, 143, inciso V, alínea "f", e 287, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Ernane Bilotte Primazzi, em razão de sua intempestividade; b) cientificar o embargante acerca desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.155/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ernane Bilotte Primazzi (XXX.650.908-XX); Felipe Augusto (XXX.435.448-XX). 1.2. Recorrente: Ernane Bilotte Primazzi (XXX.650.908-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião - SP. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Francisco Roque Festa (106.774/OAB-SP), Karina Primazzi Souza (251.953/OAB-SP) e outros, representando Ernane Bilotte Primazzi; Agatha Alves de Araújo (418.902/OAB-SP), Lucas Passos Vieira da Costa (425.346/OAB-SP) e outros, representando Felipe Augusto. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.